Tribunal: TJDFT
Processo: 0000703-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), em contexto de violência contra a mulher (artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e da fixação da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia não procede. A juntada do áudio enviado via aplicativo de mensagens não caracteriza violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Incumbia à Defesa demonstrar adulteração ou falsidade, o que não ocorreu. Não há indícios de manipulação do arquivo, nem pedido de perícia técnica ou arguição de falsidade no momento oportuno.
4. A materialidade do crime está comprovada por documentos do inquérito policial, declarações da vítima e arquivo de mídia juntado aos autos. A autoria é confirmada pelos depoimentos prestados sob contraditório e pelo conteúdo do áudio, que contém ameaça clara e verossímil.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, suficiente para gerar temor na vítima. A conduta do recorrente incutiu medo real, levando a vítima a buscar medidas protetivas. O dolo está presente, não se tratando de mera bravata.
6. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, aplicou-se corretamente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem configurar bis in idem, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo no 1.197). Ausentes causas modificadoras, manteve-se a pena em 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional.
7. A indenização por dano moral é cabível nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e da tese firmada pelo STJ no Tema 983, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia. O valor fixado (R$500,00) observa a proporcionalidade e a razoabilidade, diante do contexto de violência contra a mulher e a ausência de prova de incapacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147 e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, artigos, 157 e 158-A, 387, IV; Lei n° 11.340/2006, artigo 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.027.794/MS (Tema 1.197); REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF (Tema 983); TJDFT, Acórdão 2021118, 0739981-72.2023.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025, DJe de 29/07/2025; Acórdão 2009815, 0734899-02.2023.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025, DJe de 01/07/2025; Acórdão 2048902, 0708292-46.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 25/09/2025, DJe de 12/10/2025; Acórdão 2016864, 0707021-62.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, DJe de 11/07/2025.